Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DOS EMBARGOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência em ação de guarda, determinando a remessa dos autos para o foro do novo domicílio do menor, com fundamento no princípio do melhor interesse da criança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao não analisar suposta má-fé na mudança de domicílio do menor e ao desconsiderar alegada deslealdade processual do genitor, o que, segundo a parte embargante, teria implicado violação ao princípio do juiz natural e à paridade de armas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo instrumento adequado para rediscussão do mérito ou reforma do julgado.
4. Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que o julgado enfrentou expressamente a mudança de domicílio do menor, destacando a fase incipiente do processo e aplicando o princípio do melhor interesse da criança, com fundamento no art. 147, I, do ECA.
5. A alegação de contradição também não se sustenta, pois não há incoerência lógica entre os fundamentos adotados e o dispositivo do acórdão; o reconhecimento da unilateralidade da mudança não impede a aplicação da regra legal sobre competência absoluta para ações envolvendo interesses de crianças e adolescentes.
6. A insurgência revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não é admissível pela via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.